Tribunal: TJDFT
Processo: 0747084-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747084-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS MATOS CÂNDIDO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRECLUSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. XIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada, na qual alegava prejudicialidade externa, inexigibilidade do título executivo, excesso de execução e anatocismo na aplicação da taxa SELIC. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prejudicialidade externa em razão da ADI 7.391/DF, a ensejar a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto às matérias impugnadas e se há inexigibilidade do título executivo; e (iii) determinar se a incidência da taxa SELIC sobre o subsídio consolidado configura excesso de execução ou anatocismo. III. Razões de decidir 3. A existência da ADI 7.391/DF não configura prejuízo externo, pois a ação sequer foi conhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com decisão transitada em julgada em 22/05/2024, inexistindo fundamento para suspender o cumprimento de sentença. 4. A impugnação apresentada pelo agravante trata de matéria já enfrentada no acórdão exequendo, sendo incabível a rediscussão do mérito da ação de conhecimento na fase de cumprimento de sentença. Assim, está preclusa a matéria impugnada. 5. A tentativa de desconstituição do título executivo por meio de ação rescisória foi frustrada, uma vez que a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida, consolidando a exigibilidade da obrigação judicial imposta ao Distrito Federal. 6. A Taxa Selic deve incidir sobre o débito consolidado, conforme estabelece o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, o que representa mera sucessão de índices e não a incidência de juros sobre juros, afastando a alegação de anatocismo. 7. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total atualizado até novembro de 2021, incluindo juros moratórios, sem que isso configure ilegalidade ou afronta à Emenda Constitucional 113/2021. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; EC 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13-05-2024; TJDFT, Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02/10/2021; TJDFT, Acórdão 1951904, 07280407620238070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08-08-2024. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, asseverando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Discorre, ainda, sobre o Tema 435/RG e ADC 58/DF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I, da CF, afirmando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer, em ambos recursos, a concessão de efeito suspensivo e a condenação da parte contrária ao pagamento de ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado na apontada negativa de vigência aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 535, inciso III, § 3o, inciso I, e §§ 5o e 7o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pleito de condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus de sucumbência, porquanto se trata de pedido que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016